Tribunal: TJSP
Processo: 1021697-93.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Sentença de procedência parcialmente reformada em segundo grau.
Cerceamento de defesa. Ocorrência não verificada. Provas produzidas nos autos suficientes para a solução justa do litígio. Desnecessidade de produção de outras provas. Magistrado possui a prerrogativa de julgar antecipadamente o

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Sentença de procedência parcialmente reformada em segundo grau.
Cerceamento de defesa. Ocorrência não verificada. Provas produzidas nos autos suficientes para a solução justa do litígio. Desnecessidade de produção de outras provas. Magistrado possui a prerrogativa de julgar antecipadamente o pedido, quando entende ser desnecessária a dilação probatória.
Mérito. Interposição de aclaratórios pela ré/apelante, sob alegação de omissão. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Embargos rejeitados.